Tribunal: CARF
Processo: 11040.720544/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720544/2011-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.201 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todos os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por COOPERATIVA ARROZEIRA
EXTREMO SUL LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra auto de infração lavrado pela DRF/Pelotas-RS.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Contra a contribuinte COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA, em
epígrafe, foi lavrado auto de infração, com exigência de Imposto sobre a Renda Retido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720544/2011-01
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720544/2011-01

na Fonte (IRRF), no valor de R$ 280.942,36, fls. 014, relativo a fatos geradores
ocorridos no ano calendário 2008.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Relatório Fiscal (RF), fls. 022/027, no qual a fiscalização detalha todo o
procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final, resultou no
presente lançamento.
Informa a fiscalização que iniciou os trabalhos solicitando esclarecimentos à
contribuinte sobre a causa de pagamentos efetuados e registrados na conta contábil no
1120.6990.40360 a Rubens Dantas da Silveira.
Destaca que a fiscalização foi precedida de diligência.
Em resposta à solicitação sobre os pagamentos a contribuinte respondeu que os
referidos documentos já foram objeto de busca e apreensão em 02/10/2009.
Após várias intimações e reintimações, mesmo após a expedição do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, a contribuinte não providenciou a documentação solicitada.
A fiscalização elaborou planilha dos pagamentos a Rubens Dantas Silveira, fls. 024 e
025, demonstrando a base de cálculo.
Destaca que buscou na lista de cooperados da contribuinte, de 31/12/2006, informações
sobre Rubens Dantas da Silveira.
Verificou que em de 31/12/2006 consta o nome do Sr. Rubens Dantas da Silveira (CPF
021.718.560-68), mas este nome não consta na lista de cooperados de 31/12/2008. Em
consulta ao cadastro CPF, verifica-se que o Sr. Rubens Dantas da Silveira (CPF
021.718.560-68) teve óbito registrado em 2005.
Conseqüentemente, a fiscalização define que a contribuinte não comprovou a causa e as
operações referentes aos pagamentos efetuados, restando configurado o pagamento
efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado.
Por fim, o rendimento foi considerado líquido, sendo realizado o reajustamento do
rendimento bruto.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 09/06/2011, fls. 096, irresignada, a contribuinte
apresentou a impugnação, fls. 0100/0103, em 20/06/2011, por meio da qual apresenta
suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos destacando que sofreu fiscalização em seu estabelecimento por
determinação judicial.
Na descrição dos documentos apreendidos constam recibos a Rubens Dantas da
Silveira.
Reitera que a documentação já estava em poder do Fisco, o que torna insubsistente a
autuação.
Alega que não cabe aos contribuintes irem nas dependências da Receita Federal do
Brasil para procurar documentos que já estavam na posse do órgão fazendário.
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720544/2011-01

Requer, portanto, que seja julgado insubsistente a autuação.
Os autos vieram para essa Delegacia, para análise e decisão.
A DRJ/Brasília proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Sujeitam-se à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todos os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete o conteúdo das alegações contidas na impugnação. Acrescenta, apenas, que: (i) não se
pode falar que a fiscalização não encontrou documentos porque o item 3 do mandado de busca e
apreensão demonstra exatamente o contrário; (ii) a expressão “dentre outros” revelaria que a
descrição de documentos expressa naquele mandado não alcança todos os documentos que foram
retirados da empresa; e (iii) não se pode culpar o contribuinte pelo fato de o mandado não ter
descrito de forma pormenorizada a extensão do material apreendido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, a recorrente praticamente replica o conteúdo das alegações
apresentadas em sua impugnação.
Em situações como esta, nas quais a parte repete as razões de defesa, o § 3o, do
art. 57, do Anexo II do RICARF, com a redação dada pela Portaria MF no 329/17, autoriza a
transcrição da decisão recorrida quando o relator do julgamento nesta Casa confirma e adota os
seus fundamentos. É o que se propõe:
Como descrito no RF, a fiscalização intimou e reintimou a impugnante para
apresentação dos documentos, que respondia, quando respondeu, que já estavam em
poder da fiscalização.
Além do mais, a fiscalização cientificou a impugnante que realizou verificação física
detalhada nos materiais apreendidos (Mandado de Busca e Apreensão no 4954883) e
não foi encontrado qualquer documento/elemento identificado com a conta Rubens
Dantas Da Silveira no ano de 2008.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720544/2011-01

Soma-se a isso a relevante informação de que a fiscalização solicitou descrição sobre a
causa dos pagamentos efetuados (registrados na conta (1120.6990.40360) Rubens
Dantas Da Silveira) e a comprovação documental das operações que motivaram os
referidos pagamentos, com planilha sobre esses pagamentos.
Na oportunidade cientificou a impugnante de que os documentos retidos no Mandado
de Busca e Apreensão no 4954883 estavam à disposição da empresa para as consultas
necessárias.
Novamente, sem resposta conclusiva.
A impugnante não apresentou documentos e não apresentou os motivos para o
pagamento.
Verificando os sistemas internos, a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física
(DIRPF) de Rubens Dantas da Silveira já informava, no ano calendário 2007, anterior
ao ano que teria recebido os pagamentos, que Leda Pinho Silveira já era sua
inventariante e não constam pagamentos ao de cujus.
Essa verificação confirma o que a fiscalização já havia informado no RF, de que em
consulta ao cadastro CPF verificou que o Sr. Rubens Dantas da Silveira (CPF
021.718.560-68) teve óbito registrado em 2005.
A legislação possui regra a pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados.
Decreto 3.000/1999:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e
cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não
identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art. 61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando
não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei no
8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Portanto, procedeu bem a fiscalização, pois buscou, reiteradamente a verdade material,
analisou corretamente os fatos e fundamentou bem a exação.
Assim, improcedente a impugnação.
Quanto ao que foi acrescido no recurso, quando a interessada insiste na alegação
de que não pôde fazer a prova dos pagamentos questionados porque os respectivos documentos
estariam já de posse da Receita Federal e de que o conteúdo da apreensão era mais abrangente do
que havia sido discriminado, cumpre reiterar que a fiscalização foi bastante cuidadosa ao
elaborar os seus termos de intimação. Com efeito, ficou claro que os materiais apreendidos
haviam sido objeto de detalhada verificação física e nada havia sido encontrado que pudesse ter
relação com a conta RUBENS DANTAS DA SILVEIRA no ano de 2008. Por isso, por mais de
uma vez, o contribuinte foi cientificado de que todo aquele conteúdo estava à sua disposição para
consulta e, se fosse o caso, identificação dos elementos solicitados. Veja-se, por demais
esclarecedor, o seguinte trecho da última intimação (cf. Termo de Reintimação Fiscal no 0003 às
fls. 49):
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.201 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.720544/2011-01

Nada obstante, diante da possibilidade de consultar o material apreendido e, como
alega que lá se encontrava a prova, demonstrar a causa dos pagamentos questionados, preferiu
ratificar os esclarecimentos prestados nas intimações anteriores (que meramente afirmavam não
poder atender ao requerido porque os documentos pertinentes haviam sido apreendidos).
Não se pode, assim, dar guarida à pretensão recursal.
Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital